Tribunal: STF
Processo: HC 62606
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-27
Data de publicação: 1985-03-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS.
1. PEDIDO PREJUDICADO NA PARTE EM QUE PLEITEIA
BENEFICIO JA CONCEDIDO POR TURMA DESTA CORTE.
2. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS DE ROUBO, RECONHECIDO
POR CONFIGURAREM REALIDADES DISTINTAS ENTRE SI.
ORDEM INDEFERIDA NESTE PARTICULAR.